Tribunal: TJMT
Processo: 1012381-28.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012381-28.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), PETROBARRA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.855.019/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR – JUNTADA DE PETIÇÃO GENÉRICA E IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ART. 485 VI CPC - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAR ABANDONO DA CAUSA – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012381-28.2023.8.11.0004

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA:
PETROBARRA COMBUSTÍVEIS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Graças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar no 1012381-28.2023.8.11.0004, ajuizada em face de
PETROBARRA COMBUSTÍVEIS LTDA.
,

que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, ante a ausência de interesse processual por parte do ora apelante.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Em apertado resumo, a agravante ajuizou a Ação de BUSCA E APREENSÃO diante da crise no contrato firmado entre as partes litigantes. O magistrado intimou o Apelante para manifestação. No entanto, sem a intimação pessoal do AYMORÉ CRÉDITO o nobre magistrado julgou extinta a ação sem julgamento de mérito. Em que pese o notável saber jurídico do nobre magistrado a quo, a decisão recorrida carece de reforma vez que contraria disposição expressa de lei federal, divergindo do entendimento esposado por outros tribunais”
(sic).

Aduz que “
A ação foi extinta sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, porém, importante frisar que a aplicação do art. 485, IV, do CPC, não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que a extinção do feito se deu pela ausência de andamento processual. No caso concreto, a situação fática deveria resultar a extinção pelo inciso III, art. 485 do CPC, ou seja, o abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias, e assim sendo necessária a intimação pessoal do autor prevista no § 1o do artigo 485 do CPC, sendo que não ocorreu”
(sic).

Salienta que
“Nesse sentido, o apelante deveria ter sido intimado pessoalmente, conforme determina o §1o do mesmo dispositivo. Assim, a simples análise dos autos nos remete à conclusão de que o disposto no artigo art. 485 do CPC não foi integralmente cumprido pelo cartório deste Juízo, não se podendo decretar a extinção do feito antes da realização da intimação pessoal da parte”
(sic).

Ressalta que
“É certo que o rigorismo da técnica processual há de ser abrandado, em homenagem ao escopo maior do processo. Evidencia-se que a extinção do processo só pode ocorrer quando houver um defeito insuperável detectado pelo magistrado
” (sic).

Defende que
“Dessa forma, conclui-se que se deve atentar para a finalidade social do processo, primando pelo acesso ao judiciário e realização da justiça. Enfim, comprovado que não houve no caso dos autos a intimação pessoal da Apelante para promover andamento do feito, sendo contraditória a sentença de extinção da demanda na forma como fora prolatada, merece reforma”
(sic).

Assevera que
“Assim, através da previsão expressa na Constituição Federal, o legislador buscou conceder ao destinatário o direito de apresentar manifestações junto ao Judiciário, sempre que o indivíduo ser lesionado ou ameaçado de seu direito, ou seja, tal previsão concede a apelante tal possibilidade, do qual se faz jus ao presente momento processual. Diante do acima exposto, foi suprimido a intimação da parte Apelante para se manifestar ao processo antes da extinção, motivo pelo qual não deve prosperar a sentença de extinção”
(sic).

Afiança que
“De início mencione-se que a extinção do feito nos moldes tal como lançada, no mínimo, ofende a noção de razoabilidade, por se configurar como medida DESPROPORCIONAL e EXTREMA. Em alusão ao princípio da economia processual o sistema jurídico visa a obtenção do máximo de rendimento da lei com o mínimo de atos processuais e exerce papel relevante ao proporcionar meios para que outros princípios possam realizar seus objetivos, como é o caso do princípio da celeridade. O que não ocorrerá se o processo for extinto”
(sic).

A par destes argumentos,
“[...] Requer seja reconsiderada a sentença para que a Apelante prossiga com as medidas cabíveis para o cumprimento da medida liminar, eis que iminente o perigo da demora.”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

279327355.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar em desfavor da
PETROBARRA COMBUSTÍVEIS LTDA.
, relatando, em síntese, que celebraram em 25/02/2022 o contrato de financiamento no 20036393416 pelo qual a ora apelada se obrigou a pagar ao apelante o valor financiado (líquido principal e tarifas) de R$82.666,50 (oitenta e dois mil e seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) em 96 parcelas mensais no valor de R$1.700,07 (um mil e setecentos reais e sete centavos) com vencimentos previstos a partir de 25/03/2022 e término em 25/04/2030. Aduz que em garantia ao contrato celebrado, a apelada alienou fiduciariamente ao apelante um Gerador Fotovoltaico 16,5KWP, conforme Id. 278863379.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, ante a ausência de interesse processual por parte do ora apelante.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Trata-se de busca e apreensão movida por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, em face de
PETROBARRA COMBUSTIVEIS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos, tendo como objeto o
gerador fotovoltaico 16,5 KWP, NCM/H 85013220
.

Conforme se verifica nos autos, foi proferida decisão (Id. 162076651) indeferindo o pedido de restrição de circulação do bem junto ao sistema RENAJUD,
visto que o objeto da demanda não se trata de veículo automotor, mas sim de gerador fotovoltaico, o que torna inadequada a utilização do referido sistema
.

Nos autos, foram realizadas diligências para a localização do bem, incluindo pesquisas de endereços, porém todas infrutíferas.

Não obstante, a parte autora, mesmo ciente das especificidades do bem objeto da ação, apresentou nova petição genérica reiterando pedidos de restrição de circulação junto ao RENAJUD e requerendo a repetição de diligências de busca de endereços já realizadas, sem apresentar novos elementos ou demonstrar diligência efetiva no prosseguimento do feito.

É o breve relato.

Decido.

Inicialmente, ressalta-se que o Decreto-Lei no 911/69 dispõe sobre o procedimento especial de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, sendo a efetiva localização do bem essencial para a consecução do objeto da demanda.

No caso em análise, a parte autora foi devidamente intimada para adotar as medidas necessárias à localização do gerador fotovoltaico objeto da ação, inclusive com a realização de pesquisas de endereços nos sistemas disponíveis.

Contudo, todas as diligências realizadas foram infrutíferas, não sendo possível localizar o bem.

Em decisão anterior (Id. 162076651),
foi indeferido o pedido de restrição de circulação do gerador fotovoltaico junto ao sistema RENAJUD, haja vista a inadequação técnica e legal de tal medida, considerando que o bem não é um veículo automotor.
Apesar disso, a parte autora insistiu em petição genérica reiterando o mesmo pedido já indeferido, bem como solicitando a repetição de diligências já realizadas.

A conduta da parte autora demonstra desinteresse processual

e falta de diligência no regular prosseguimento do feito, caracterizando, assim, abandono da causa.

O

art. 485, VI, do Código de Processo Civil
,
prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando não houver interesse processual, configurado neste caso pela ausência de providências eficazes por parte da autora na condução do feito.

Além disso, a insistência em medidas inadequadas, como a utilização do sistema RENAJUD para restrição de circulação de um gerador fotovoltaico, evidencia a improcedência das pretensões reiteradas pela autora, não havendo mais justificativa para a continuidade do processo.

A manutenção da Busca e Apreensão depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
, em razão da ausência de interesse processual por parte da autora.

Custas finais, se houver, pela parte autora.

Certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se
os autos com baixa definitiva na distribuição.”
(Id. 278863875).

Pois bem. Como se vê, a sentença recorrida julgou extinto o processo em razão da ausência de interesse processual por parte do agravante, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, haja vista que após a Magistrada indeferir
“[...] o pedido de restrição de circulação do gerador fotovoltaico junto ao sistema RENAJUD, haja vista a inadequação técnica e legal de tal medida, considerando que o bem não é um veículo automotor”
, o apelante limitou-se a apresentar petição genérica, reiterando pleito anteriormente indeferido e requerendo a realização de diligências que já foram regularmente efetuadas nos autos.

Compulsando as razões recursais, verifico que estas não combatem os fundamentos da sentença, limitando-se a defender que “
A ação foi extinta sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, porém, importante frisar que a aplicação do art. 485, IV, do CPC, não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que a extinção do feito se deu pela ausência de andamento processual. No caso concreto, a situação fática deveria resultar a extinção pelo inciso III, art. 485 do CPC, ou seja, o abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias, e assim sendo necessária a intimação pessoal do autor prevista no § 1o do artigo 485 do CPC, sendo que não ocorreu.”
(sic).

Veja-se que a sentença extinguiu o feito com fulcro no inciso VI do artigo 485, do Código de Processo Civil, e não no inciso IV ou III, como quer fazer crer o apelante.

Ademais, importa mencionar que seria desnecessária a intimação pessoal da parte autora, vez que apenas as hipóteses positivadas nos incisos II e III da norma supramencionada possuem previsão para tanto, conforme estabelece o §1 do artigo 485 do CPC, vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Assim, diante da juntada de petição genérica e impossibilidade de reiteração de pedidos já apreciados, a d. Magistrada julgou extinto o processo por ausência do interesse de agir.

Convém trazer à baila o art. 485, VI do CPC, que dispõe:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
”

Desse modo, é possível constatar, por meio de uma leitura atenta do recurso interposto, que as razões recursais se mostram completamente dissociadas da decisão recorrida, revelando-se com absoluta clareza que os argumentos expendidos na peça recursal não guardam pertinência com os fundamentos da sentença prolatada.

Assim, aplica-se ao caso o chamado princípio da dialeticidade, que está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam objeto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido ensina Luiz Guilherme Marinoni, vejamos:

“
1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal,
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Assim, evidencia-se a violação ao princípio da dialeticidade no caso em exame, uma vez que a apelação interposta não estabelece qualquer correlação com os fundamentos da sentença recorrida, independentemente de sua correção ou não, o que, por si só, justifica o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAR ABANDONO DA CAUSA – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa em não conhecimento do recurso
.”

(N.U 1034708-36.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por consumidor em ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021, alegando superendividamento em razão do comprometimento de cerca de 65% de sua renda com descontos e encargos financeiros. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atendia aos requisitos legais exigidos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial requerida; (ii) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

A prova pericial requerida não é essencial à solução da controvérsia quando o juiz, destinatário das provas, entende estarem os autos suficientemente instruídos, e sua dispensa visa garantir a razoável duração do processo, conforme arts. 5o, LXXVIII, da CF/1988, e 370 e 139, II, do CPC.

O recurso não ataca os fundamentos centrais da sentença, que extinguiu o processo com base na inadequação do plano de pagamento, especialmente quanto à sua insuficiência para a quitação integral da dívida, ausência de previsão de encargos legais e desrespeito aos parâmetros legais.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão configura violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, o que enseja o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação deve ser conhecido apenas quando impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do princípio da dialeticidade.

A ausência de combate direto aos fundamentos da decisão atrai a aplicação do art. 1.010, II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

A produção de provas pode ser legitimamente indeferida quando desnecessária à solução da lide, sem configurar cerceamento de defesa.”

(N.U 1028565-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANOS MATERIAIS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Exibição de Documentos e Danos Materiais, sob fundamento de ausência de interesse processual.

2. O apelante sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova em razão de sua vulnerabilidade, alegando dificuldade na produção de provas e ocorrência de descontos abusivos em sua margem consignável. Requer a reforma da sentença para o julgamento de procedência do pedido. O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de ausência de dialeticidade e pugna pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial o princípio da dialeticidade, considerando a suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso deve expor de forma clara e específica as razões de fato e de direito que fundamentam o inconformismo do recorrente, conforme exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

5. O apelante limita-se a alegar a necessidade de inversão do ônus da prova e sua vulnerabilidade, sem impugnar diretamente o fundamento da sentença, que considerou ausente o interesse processual pela inexistência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e a legalidade dos descontos consignados.

6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. A mera repetição de argumentos genéricos, sem contraposição concreta aos fundamentos da sentença, não atende aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

2. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1593391/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/02/2020; STJ, REsp 665779/SP; STJ, REsp 1519935/AL; TJMT, AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2023.”

(N.U 1043855-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025) (Destaquei)

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios diante da ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025